Tribunal: STF
Processo: ARE 1436243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CORRELAÇÃO ENTRE O CURSO E A FUNÇÃO PÚBLICA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PROCEDÊNCIA - CONFIRMA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, inciso X; 39, caput e §1º, inciso I; e 61, §1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por sua vez, inegavelmente, o curso de formação superior cursado pelo recorrida apresenta correlação “... com a natureza e a complexidade da respectiva carreira”, consoante exigido expressamente no art. 11, § 3º, da Lei Estadual nº 14.695, de 2003.



    Por fim, a ausência de aprovação pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças não pode servir de óbice à concessão da promoção por escolaridade adicional, porquanto a referida aprovação constitui ato administrativo posterior ao preenchimento dos demais requisitos, previstos no art. 2°, do Decreto Estadual n° 44.769/08.



    É dizer, para que o Dirigente de Órgão ou Entidade promova o encaminhamento de relatório para a Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças (art. 4º, IV), é preciso que o Estado, em um primeiro momento, reconheça que a parte requerente preencheu os requisitos previstos no art. 2º, do referido Decreto, o que, in casu, não aconteceu (ID 282139188).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente